Tribunal: STJ
Processo: 0017739-46.2013.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883303 - MT
(2025/0089859-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: TADEU TREVISAN BUENO - MT006212
TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - MT018867
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - MT006716
AGRAVADO
: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - MT011180O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o,
PROIBITÓRIO. POSSE.
IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULAS N. 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial, em ação de interdito proibitório com pedido de liminar, na qual a
parte autora pleiteou proteção de posse contra atos de turbação e esbulho iminente.
2. Na sentença, o pedido foi julgado procedente, confirmando-se a liminar e fixando-
se honorários advocatícios em R$ 15.000,00. O Tribunal de origem reformou a
sentença, julgando improcedente a ação e afastando a condenação por litigância de
má-fé.
3. A parte agravante alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, 567 e 1.022, II, do
sustentando negativa de prestação jurisdicional, ausência de
CPC/2015,
fundamentação adequada e indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52216585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6193d4d4-2012-4cc3-9b2b-aeb72df110ed

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação adequada e se a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida, considerando a alegação de que a
controvérsia seria estritamente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada concluiu que não houve omissão ou ausência de
fundamentação, pois o Tribunal de origem analisou as questões relevantes e
fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a alegação de posse do autor
sobre o imóvel.
6. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de conexão com outro recurso (
foi afastada,
AREsp 2886197/MT)
pois o desfecho do presente recurso estava condicionado à análise da ausência de
prova de posse, o que também atraiu o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de decisão que conclui pela ausência de posse do
autor sobre o imóvel demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso
2.
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
A ausência de omissão ou vício de
fundamentação no acórdão recorrido afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV; 567; 1.022, II.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/11/2025 10/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52216585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:25
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6193d4d4-2012-4cc3-9b2b-aeb72df110ed

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883303 - MT
(2025/0089859-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: TADEU TREVISAN BUENO - MT006212
TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - MT018867
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - MT006716
AGRAVADO
: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
ADVOGADOS
: ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - MT011180O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II, E 489, § 1o,
PROIBITÓRIO. POSSE.
IV, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULAS N. 7 DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial, em ação de interdito proibitório com pedido de liminar, na qual a
parte autora pleiteou proteção de posse contra atos de turbação e esbulho iminente.
2. Na sentença, o pedido foi julgado procedente, confirmando-se a liminar e fixando-
se honorários advocatícios em R$ 15.000,00. O Tribunal de origem reformou a
sentença, julgando improcedente a ação e afastando a condenação por litigância de
má-fé.
Documento eletrônico VDA52216588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: d8c66d1d-d4b6-4319-845f-20b408839bad

3. A parte agravante alegou violação dos arts. 489, § 1o, IV, 567 e 1.022, II, do
sustentando negativa de prestação jurisdicional, ausência de
CPC/2015,
fundamentação adequada e indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação adequada e se a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida, considerando a alegação de que a
controvérsia seria estritamente jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada concluiu que não houve omissão ou ausência de
fundamentação, pois o Tribunal de origem analisou as questões relevantes e
fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a alegação de posse do autor
sobre o imóvel.
6. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de conexão com outro recurso (
foi afastada,
AREsp 2886197/MT)
pois o desfecho do presente recurso estava condicionado à análise da ausência de
prova de posse, o que também atraiu o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de decisão que conclui pela ausência de posse do
autor sobre o imóvel demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso
2.
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
A ausência de omissão ou vício de
fundamentação no acórdão recorrido afasta a alegação de negativa de prestação
jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV; 567; 1.022, II.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
Documento eletrônico VDA52216588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: d8c66d1d-d4b6-4319-845f-20b408839bad

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO ELIAS DE
CARVALHO contra a decisão de fls. 775-779, que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
A parte agravante alega que houve violação do
da
art. 567
pois o Tribunal de origem teria afastado, sem fundamentação
Lei n. 13.105/2015,
adequada, a premissa normativa própria do interdito proibitório, omitindo-se quanto
à exigência de demonstração da posse e decidindo com base em razões genéricas e
, em afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 371 da
per relationem
Lei n. 13.105/2015.
Aduz que a decisão agravada incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar tese específica e determinante suscitada
nas contrarrazões de apelação e nos embargos de declaração, configurando ofensa ao
II, da
art. 1.022,
Lei n. 13.105/2015.
Afirma que é dispensável o reexame do conjunto fático-probatório,
sustentando que a controvérsia devolvida é estritamente jurídica e que a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ é indevida, visto que se debate vício de fundamentação e
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 567 da Lei n. 13.105/2015.
Sustenta ainda a necessidade de julgamento conjunto, por conexão, entre o
presente AREsp e o
indicando violação ao
da
AREsp n. 2886197/MT,
art. 55
porquanto ambos versam sobre as mesmas áreas e tramitam
Lei n. 13.105/2015,
conexos desde a origem.
Requer a reconsideração da decisão, com juízo de retratação, e, caso não
haja retratação, a submissão ao colegiado, para que a matéria seja conhecida e, no
mérito, seja provido o agravo interno, determinando-se o julgamento conjunto com o
e, ao final, o provimento do recurso especial.
AREsp n. 2886197/MT
Documento eletrônico VDA52216588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: d8c66d1d-d4b6-4319-845f-20b408839bad

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 828.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de interdito proibitório com pedido de
liminar em que a parte autora pleiteou a proteção de sua posse contra atos de
turbação e esbulho iminente, tendo sido fixado o valor da causa em R$ 5.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos assim
expressos (fls. 777-779):

A controvérsia diz respeito à ação de interdito proibitório com pedido de liminar
em que a parte autora pleiteou a proteção de sua posse contra atos de turbação e
esbulho iminente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, afastando a
turbação e confirmando a liminar concedida, com valor da causa fixado em R$
5.000,00 e honorários advocatícios em R$ 15.000,00.
A Corte estadual reformou a sentença, julgando improcedente a ação e afastando
a condenação por litigância de má-fé.
I - Arts. 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve omissão na análise de
pontos relevantes, falta de fundamentação e inadequada valoração das provas.
O acórdão recorrido concluiu que não há vício que possa nulificar o acórdão,
pois todas as questões foram devidamente analisadas pela Corte estadual, que concluiu
pela ausência de elementos capazes de comprovar a posse do autor no imóvel sub
judice.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 554):
Ao compulsar os autos, percebo a ausência de elementos capazes de
comprovar a posse do autor/apelado no imóvel sub judice.
Além do mais, a prova produzida com a oitiva da testemunha Clovis
Sversut é inconsistente, notadamente no que diz ter entregue aos posseiros
determinada área, em respeito à família que lá se encontrava, mas promoveu
negociação utilizando o título de propriedade que culminou com a transferência
da área supostamente ocupada pelo posseiro recorrido.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à omissão na
análise de pontos relevantes foi devidamente analisada pela Corte estadual que
Documento eletrônico VDA52216588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: d8c66d1d-d4b6-4319-845f-20b408839bad

concluiu que não há prova de posse sobre área sub judice pelo recorrido, não havendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ademais, como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-
a quo
se nos elementos fáticos e probatórios indicados ao analisar a tese.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Litigância de má fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má- fé,
formulado em impugnação ao recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Conforme pontuado na decisão agravada, sustenta-se a incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ diante da necessidade de reexame do acervo probatório para
infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de prova da posse,
além de se afastar a alegada ofensa aos arts. 371, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
porquanto as questões foram apreciadas.
Lei n. 13.105/2015,
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação a suposta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 567 da
não
Lei n. 13.105/2015,
há como afastar que o fundamento decisório repousa na análise dos elementos
fáticos e probatórios do feito, o que atrai a aplicação da Súmula n. 7 do STJ e
impede a revisão do julgado.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
negativa de prestação jurisdicional e omissão, à luz do
da
art. 1.022
Lei n. 13.105/2015.
A decisão agravada reproduziu a conclusão de que o acórdão estadual
examinou as questões relevantes e que não há vício apto a nulificar o julgado, razão
pela qual não se verifica ofensa aos dispositivos invocados.
Documento eletrônico VDA52216588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: d8c66d1d-d4b6-4319-845f-20b408839bad

Nesse contexto, a fundamentação exposta afirma, em síntese, que a Corte
de origem apreciou o tema e que a pretensão recursal demandaria revolvimento de
provas, hipótese vedada.
Com relação à alegação de conexão e de violação do
da
art. 55
a decisão agravada não reconheceu cenário que justificasse
Lei n. 13.105/2015,
julgamento conjunto, porquanto o desfecho do especial estava condicionado à
conclusão sobre a ausência de prova de posse apurada pelo Tribunal de origem,
novamente incidindo o óbice ao reexame do conjunto probatório, suficiente para a
manutenção do
.
decisum
Assim, deve ser mantida a conclusão de que a revisão do entendimento
demandaria reexame de provas e que não se constatou vício de fundamentação, o
que impõe a preservação dos fundamentos adotados na decisão agravada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52216588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: d8c66d1d-d4b6-4319-845f-20b408839bad

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.883.303 / MT
Número Registro: 2025/0089859-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00177394620138110002 177394620138110002
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
ADVOGADOS : TADEU TREVISAN BUENO - MT006212
TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - MT018867
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - MT006716
AGRAVADO
: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
ADVOGADOS : ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - MT011180O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
ADVOGADOS : TADEU TREVISAN BUENO - MT006212
TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - MT018867
JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - MT006716
AGRAVADO
: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA
Documento eletrônico VDA52209637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: 432f89e2-dc64-4e71-94a7-2167c18e3908

ADVOGADOS : ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - MT006576
JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR - MT011180O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: 432f89e2-dc64-4e71-94a7-2167c18e3908